Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO. NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. O prazo para cumprimento da obrigação fixada deve ser razoável e suficiente para a realização dos procedimentos necessários.
3. A decisão que arbitra astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, mormente em casos de descumprimento judicial.
4. Neste momento processual, o valor estabelecido para multa por descumprimento de determinação judicial se mostra proporcional à gravidade da manutenção do fato.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.